Tribunal: TJSP
Processo: 1007792-84.2020.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Execução. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo das partes. Sentença reformada em parte. Recurso principal parcialmente provido, não provido o adesivo, nos termos da fundamentação. Embargos declaratórios. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Mero inconformismo. Caráter infringente do recurso. Descabimento.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Execução. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo das partes. Sentença reformada em parte. Recurso principal parcialmente provido, não provido o adesivo, nos termos da fundamentação. Embargos declaratórios. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Mero inconformismo. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.